Tribunal: TJES
Processo: 5030420-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030420-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LEONARDO MALDONADO VIEIRA DA COSTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO ATO RESTRITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONSTATADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que determinou que o recorrente procedesse a baixa da inscrição em nome/CPF do recorrido relativo aos débitos indicados nesta demanda do Sistema de Informação ao Crédito – SRC e condenou o réu ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. O recorrente argumenta pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber
se
a manutenção do nome do recorrido em cadastro de restrição, após o acordo judicial de pagamento da dívida, configura falha na prestação do serviço, bem como se houve adequada fixação do valor a título de danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente não apresentou prova suficiente de que a manutenção do nome do recorrido em cadastro restritivo ao crédito, após acordo para quitação do débito, é ato lícito capaz de afastar o dano moral reconhecido.

4. A falha na prestação do serviço está comprovada, configurando dano moral "in re ipsa" e o valor de R$4.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A manutenção de nome do recorrido em cadastro negativo após realização de acordo para pagamento do débito enseja reparação por danos morais. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5030420-89.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: LEONARDO MALDONADO VIEIRA DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO ATO RESTRITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONSTATADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que determinou que o recorrente procedesse a baixa da inscrição em nome/CPF do recorrido relativo aos débitos indicados nesta demanda do Sistema de Informação ao Crédito – SRC e condenou o réu ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. O recorrente argumenta pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber
se
a manutenção do nome do recorrido em cadastro de restrição, após o acordo judicial de pagamento da dívida, configura falha na prestação do serviço, bem como se houve adequada fixação do valor a título de danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente não apresentou prova suficiente de que a manutenção do nome do recorrido em cadastro restritivo ao crédito, após acordo para quitação do débito, é ato lícito capaz de afastar o dano moral reconhecido.

4. A falha na prestação do serviço está comprovada, configurando dano moral "in re ipsa" e o valor de R$4.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A manutenção de nome do recorrido em cadastro negativo após realização de acordo para pagamento do débito enseja reparação por danos morais. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LEONARDO MALDONADO VIEIRA DA COSTA
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
A parte autora afirma que, embora tenha ficado inadimplente em virtude de problemas econômicos, renegociou sua dívida no valor de R$ 11.235,62 (onze mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) em 14/05/2024, a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais.

Salienta que, desde a renegociação, mantém os pagamentos em dia. Contudo, ao tentar renovar seu cadastro junto ao Banco Banestes, foi informado por sua gerente de conta sobre a existência de uma restrição junto ao Banco Central. Ao acessar o sistema via portal gov.br, constatou um apontamento no valor de R$301,30 (trezentos e um reais e trinta centavos) realizado pela requerida no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

A parte requerida apresentou contestação (ID 16210267), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 16210278), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, razão pela qual:

a) CONDENAR o Requerido obrigação de fazer no sentido de providenciar a baixa da inscrição em nome/CPF do Requerente relativo aos débitos indicados nesta demanda do Sistema de Informação ao Crédito - SRC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa;

b) CONDENO o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir deste arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação pela litigância de má-fé, nos termos da fundamentação exposta.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16210281), alegando, em síntese, que agiu em exercício regular de direito, cumprindo preceitos legais e contratuais ao negativar o recorrido, que à época estava inadimplente. Aduz que, após o acordo extrajudicial e o cumprimento das obrigações pela parte autora, procedeu à baixa dos débitos. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 16210390) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando que
a sentença deve ser mantida
.

A lide envolve relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90). Sob a égide do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

A despeito das alegações da recorrente de que procedeu à baixa após o acordo, a prova documental (ID 16210249) demonstra que o nome do autor permaneceu com restrição junto ao Banco Central (SCR). A sentença bem fundamentou a ilicitude da conduta:

A controvérsia reside na apuração da falha na prestação do serviço em razão da inscrição/manutenção do nome do Requerente no SCR vinculado ao Banco Central e se a conduta constitui ato ilícito indenizável.

Em detida análise das provas constantes aos autos, verifica-se que o Requerente demonstrou que renegociou a dívida e que não havia débito em aberto, o que foi confirmado pelas telas sistêmicas acostadas na peça de defesa.

Contudo, o Requerido manteve a inscrição do nome do Requerente e seu CPF no sistema do Banco Central junto ao Sistema de Informação ao Crédito-SRC, mesmo após pagamento das parcelas dentro do vencimento dessas, de modo que tal fato gera prejuízo ao consumidor mesmo após o pagamento da dívida.

Considerando a inversão do ônus da prova, caberia ao Requerido demonstrar a inadimplência ou qualquer outra conduta do Requerente que justificasse a manutenção no referido cadastro, em atenção ao que dispõe o inciso II do art. 373 do CPC. Entretanto, não logrou êxito em demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Dessa forma, não há razão a manutenção do nome/CPF do Requerente no cadastro do Banco Central - Sistema de Informação ao Crédito-SRC.

A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos (incluindo o SCR, conforme jurisprudência consolidada) configura dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao valor da indenização (
R$4.000,00
), entendo que o montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não representando enriquecimento sem causa, nem sendo ínfimo diante do caráter punitivo-pedagógico da medida. O valor está em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

Não se trata apenas de uma manutenção indevida de registro, mas de um fato que gerou prejuízo concreto e imediato ao consumidor, que se viu impedido de atualizar seus dados perante a instituição financeira Banestes em razão do gravame mantido pela ré.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil não é um cadastro restritivo, eis que o mesmo apenas registra os históricos de informações de crédito, sejam eles dívidas pagas ou não, sendo que o histórico ali inserido não é baixado, posto que se trata de mero registro.

De mais a mais, a existência de débito passado e atualmente pago não impede que os agentes financeiros forneçam crédito ao consumidor, eis que os agentes financeiros são obrigados pelo Banco Central a prestara a referida informação, não se tratando de cadastro restritivo.

Portanto, não havendo ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.